Tribunal: TJES
Processo: 5013730-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013730-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OMISSÃO – MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA – DESCABIDA VIA DOS ACLARATÓRIOS COM TAL FINALIDADE – AVENTADO ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APROPRIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1
) Em que pese a roupagem conferida pela embargante – existência de omissão a ser sanada – a fim de justificar o cabimento dos aclaratórios, salta aos olhos o manifesto propósito de que sejam revisitadas as provas produzidas nos autos e, de resto, modificada a conclusão que lhe foi desfavorável no julgamento, o que certamente não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

2)
A prevalência no julgamento de entendimento que destoa do esperado não significa que haja omissão a ser sanada por falta de manifestação expressa sobre cada um dos argumentos deduzidos pelas partes e, no caso em apreço, toda a matéria submetida ao crivo deste Órgão Julgador foi devidamente examinada, conforme se infere do voto condutor.

3)
Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Agência Marítima Universal Ltda.
contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo interno
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida a decisão monocrática pela qual inadmiti o
agravo de instrumento
que interpôs, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão

a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
por equívoco do sistema PJe, a petição inicial do agravo de instrumento foi substituída pelo documento do pagamento das custas processuais e a inconstância do sistema também se deu com os documentos juntados;
(ii)
para comprovar a inconsistência do sistema, explicitou que uma análise dos tamanhos dos documentos comprova que o erro deve ser atribuído ao sistema do PJe;
(iii)
a troca dos documentos pelo sistema PJe foi demonstrado nos eventos 6654319 e 6654322, sobre os quais não houve manifestação; e
(iv)
a autoridade judiciária não relativizou a regra contida no art. 17, §4º do Ato Normativo TJES nº 064/2021, ao inadmitir, de plano, o recurso com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Em que pese a roupagem conferida pela embargante – existência de omissão a ser sanada – a fim de justificar o cabimento dos aclaratórios, salta aos olhos o manifesto propósito de que sejam revisitadas as provas produzidas nos autos e, de resto, modificada a conclusão que lhe foi desfavorável no julgamento, o que certamente não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

A prevalência no julgamento de entendimento que destoa do esperado não significa, como se sabe, que haja omissão a ser sanada por falta de manifestação expressa sobre cada um dos argumentos deduzidos pelas partes e, no caso em apreço, toda a matéria submetida ao crivo deste Órgão Julgador foi devidamente examinada, conforme se infere do voto condutor por mim proferido (Id 10894422).

Como se sabe, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), o que torna desnecessária manifestação expressa sobre cada um dos argumentos que, de acordo com a embargante, não foram corretamente examinados no julgamento.

Dessa forma, ainda que sejam apontados determinados documentos ou teses jurídicas acerca das quais não houve manifestação expressa no julgamento, está pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Em suma: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso